Tribunal: TJMT
Processo: 1041830-03.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041830-03.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KATHRYN EMILY NUNES ALMEIDA - CPF: 053.047.551-03 (RECORRENTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1041830-03.2024.8.11.0002

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
KATHRYN EMILY NUNES ALMEIDA

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS PEDIDO DE DESLIGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais, bem como, em sede de embargos de declaração, julgou procedente pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de débitos decorrentes de recuperação de consumo apurada por Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

A recorrente sustenta nulidade por cerceamento de defesa, falha na prestação do serviço, existência de danos materiais e morais e improcedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de audiência de instrução requerida, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é possível manter a sentença de improcedência e de procedência do pedido contraposto diante da alegada necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O julgamento antecipado exige cautela, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente quando há controvérsia fática relevante.

A parte autora requereu expressamente a produção de prova oral, inclusive com indicação de testemunha apta a comprovar o pedido de desligamento da unidade consumidora e a devolução do imóvel.

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de comprovação do pedido de desligamento da unidade consumidora, circunstância que evidencia a pertinência da prova testemunhal requerida.

Ao impedir a produção da prova oral indispensável ao esclarecimento dos fatos controvertidos, o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988.

Reconhecido o vício processual, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática relevante e a parte requer a produção de prova oral pertinente.

2. A sentença deve ser desconstituída quando fundamentada na ausência de prova cuja produção foi indevidamente obstada pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1002395-40.2022.8.11.0051, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2023, publ. 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 324943898, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Dessa decisão, a parte reclamada opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à análise do pedido contraposto, os quais foram acolhidos parcialmente, nos seguintes termos:

“
Por via de consequência,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
,
condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir desta data, bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c. STJ.”

Mantendo inalterado os demais termos constantes na sentença.

(...).”

Posteriormente, a parte reclamante interpôs recurso inominado, sustentando:

1)

Preliminar:
Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa – necessidade de audiência de instrução;

2)

Falha na prestação do serviço;

3)

Existência de danos materiais;

4)

Ocorrência de danos morais;

5)

Improcedência do pedido contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 324944361), a recorrida suscita, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade,

bem como impugna o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela autora. No mérito, rebate os fundamentos deduzidos nas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o beneficio foi concedido na decisão prolatada no ID 324944359, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, porquanto as razões recursais apresentadas pela autora guardam pertinência com os fundamentos da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a recorrente celebrou contrato de locação em 10/10/2016, para funcionamento de lava-jato, transferindo a titularidade da unidade consumidora nº 6/2555081-5 para seu nome. Contudo, diante de incidente que a obrigou a encerrar as atividades, solicitou o desligamento da unidade junto à recorrida, devolvendo o imóvel ao proprietário no mês seguinte.

No entanto, após o pedido de desligamento, a unidade consumidora de nº 6/2555081-5 permaneceu ativa, gerando cobranças indevidas e, posteriormente, a negativação do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, a reclamante tentou solucionar a controvérsia na via administrativa, registrando diversos protocolos de atendimento junto à concessionária, bem como formalizou reclamação perante o PROCON (IDs 324943863 e 324943869).

A reclamada, em contestação (ID 324943889), alega que o débito decorre de recuperação de consumo, apurada mediante Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado após a constatação de irregularidades no medidor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de reclamação na qual o Requerente informa que a ré cobrou valores que não concorda, assim, requer a inexigibilidade e a revisão das faturas, além do dano moral. Aduz que mesmo após ter solicitado o desligamento da UC, a realizou cobranças no valore de R$ 19.940,96.

(...)

Ainda, caberia a autora provar que solicitou o desligamento da energia no ano de 2016, contudo, não juntou qualquer documento/prova nesse sentido, assim, não se desincumbindo em comprovar a solicitação de cancelamento da unidade de consumo.

(...) a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta.

(...).”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal, a qual reputa indispensável à comprovação dos fatos alegados.

Destaca, ainda, que a audiência de instrução foi expressamente requerida na petição inicial e na impugnação à contestação, oportunidade em que foram arroladas testemunhas,
em especial a proprietária do ponto comercial, a qual poderá confirmar a devolução do imóvel e a inexistência de qualquer vínculo da autora com a unidade consumidora no período em que foram geradas as cobranças indevidas.

Com efeito, é permitido ao juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

Esta previsão legal genérica não dispensa, por corolário lógico, a cautela do magistrado no julgamento antecipado, haja vista a possibilidade de configuração de cerceamento de defesa – como efetivamente ocorreu no caso dos autos, do que decorre, necessariamente, a nulidade da decisão de primeiro grau.

No caso, observa-se que o magistrado singular, ao julgar antecipadamente a lide,
impediu a parte autora de produzir as provas que havia requerido, notadamente aquelas destinadas a demonstrar a alegada falha na prestação do serviço narrada na petição inicial
.

Dessa forma, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a parte recorrente a produção da prova oral requerida, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO -

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA -
CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas,
havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória
.

2. O julgamento antecipado da lide,

nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa
.

3. Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

4. Recurso conhecido e provido
(TJMT – N.U 1002395-40.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
dou

PARCIAL

provimento
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026